Tribunal: TJSP
Processo: 1000271-25.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Ação de Despejo cumulada com cobrança – Contrato de natureza pessoal – Comprovada relação 'ex locato' – Dispensa de prova de propriedade – Inaplicabilidade dos artigos 47, §2o, e 60 da Lei no 8.245/91 – Locatários que não se desincumbiram do ônus de comprovar a propriedade do bem – Contrato de locação que dispensa testemunhas para sua validade – Inadimplemento –

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Ação de Despejo cumulada com cobrança – Contrato de natureza pessoal – Comprovada relação 'ex locato' – Dispensa de prova de propriedade – Inaplicabilidade dos artigos 47, §2o, e 60 da Lei no 8.245/91 – Locatários que não se desincumbiram do ônus de comprovar a propriedade do bem – Contrato de locação que dispensa testemunhas para sua validade – Inadimplemento – Ausência de prova de pagamento – Mora não purgada – Sentença mantida.

Apelação não provida.